Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723472-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGALHAES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme consta do ID 61594614, o Juízo a quo, após a juntada da Nota Técnica do NATJUS na origem, reexaminou o pedido do agravante de concessão de tutela da urgência, antes indeferido, para deferi-lo parcialmente e "determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado ACETATO DE LANREOTIDA (denominação do princípio ativo), fármaco correspondente à marca comercial indicada na inicial (Somatuline Autogel), nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO". Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada não mais subsiste, razão pela qual evidenciada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator